Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora dos honorários de profissional liberal para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Na questão, uma vez que a dívida exequenda tem origem na rescisão de contrato de franquia, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.